Tribunal: TJSP
Processo: 1001835-27.2021.8.26.0145
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FRAUDE NO MEDIDOR - EXISTÊNCIA DE SUFICIENTES ELEMENTOS DE CONVICÇÃO A DEMONSTRAR A FRAUDE, ESPECIALMENTE O ABRUPTO E SIGNIFICATIVO AUMENTO DE CONSUMO LOGO APÓS A TROCA DO MEDIDOR FRAUDADO - CRÉDITO EXÍGÍVEL E APURADO DE FORMA CORRETA, SEGUNDO RESOLUÇÃO DA ANEEL - AÇÃO TOTALMENTE IMPROCEDENTE - DANOS MORAIS INEXISTENTES ANTE AUSÊNCIA DE

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FRAUDE NO MEDIDOR - EXISTÊNCIA DE SUFICIENTES ELEMENTOS DE CONVICÇÃO A DEMONSTRAR A FRAUDE, ESPECIALMENTE O ABRUPTO E SIGNIFICATIVO AUMENTO DE CONSUMO LOGO APÓS A TROCA DO MEDIDOR FRAUDADO - CRÉDITO EXÍGÍVEL E APURADO DE FORMA CORRETA, SEGUNDO RESOLUÇÃO DA ANEEL - AÇÃO TOTALMENTE IMPROCEDENTE - DANOS MORAIS INEXISTENTES ANTE AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO

RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO
RECURSO DA RÉ PROVIDO